Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE DA PARTE DESISTENTE.
1. A responsabilidade pelos encargos processuais, que incluem os honorários periciais, em caso de desistência do processo, é expressamente atribuída à parte que desistiu, conforme o art. 90 do Código de Processo Civil
2. A despeito de ser adiantado pela parte que pleiteia a realização da perícia, o valor dos honorários periciais é, pelos princípios da sucumbência ou causalidade, atribuído àquele que não logrou êxito na demanda ou que postula a desistência do processo.
3. Apelação conhecida e provida.